Tribunal: TJDFT
Processo: 0002453-79.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. CORRUPÇÃO DE MENOR. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. 2a FASE. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. BIS IN IDEM. AGRAVANTE SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO. NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVANTE AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA CORRIGIR A DOSIMETRIA DA PENA.
1. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
2. O delito de coação no curso do processo se trata de crime formal e se consuma com a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza ou não algum resultado.
3. O deito de corrupção de menores é crime formal, bastando para sua configuração que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade. Devidamente comprovado nos autos que o adolescente praticou o crime de homicídio, por determinação do apelante, deve ser mantida a condenação pelo crime de corrupção de menor.
4. O fundamento consistente no fato de a vítima ter sido atingida pelas costas, em via pública, foi utilizado para exasperar a pena-base. A indicação da mesma justificativa para reconhecer a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima resultaria em bis in idem em desfavor do réu. Ademais, a referida agravante se confunde com a qualificadora do crime de homicídio, razão pela qual deveria ter sido submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Júri.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.